Tribunal: TJMT
Processo: 1017354-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017354-67.2025.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), NILSON BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 476.967.881-91 (RECLAMANTE), TERCEIRA CAMARA CIVEL DE DIREITO PRIVADO DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME

E M E N T A

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA
VINCULANTE
DO STJ – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO PREVISTA NO ART. 988 DO CPC
/15
–

RECLAMAÇÃO
IMPROCEDENTE
.

1.
A reclamação constitucional possui natureza excepcional e objetivo específico, com hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 988 do CPC
/15
.

2. Não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento da reclamação a alegação genérica de violação à jurisprudência do STJ, sem demonstração de descumprimento de decisão proferida em sede de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou enunciado de súmula vinculante.

3. A existência de confissão de dívida válida e não anulada pelo acórdão reclamado, bem como a fundamentação baseada em múltiplos elementos probatórios, especialmente o histórico de consumo, evidenciam que a pretensão do reclamante visa, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não se
coaduna com a natureza da reclamação.

4. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de matéria fático-probatória já analisada pelo órgão julgador competente.

5. Reclamação
improcedente
.
-

R E L A T Ó R I O

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO No 1017354-67.2025.8.11.0000

RECLAMANETE:

NILSON BATISTA DE OLIVEIRA

RECLAMADO:

TERCEIRA CAMARA CIVEL DE DIREITO

PRIVADO DO TJMT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação proposta por
NILSON BATISTA DE OLIVEIRA
,
contra o acórdão proferido pela

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
que
negou
provimento ao Recurso
de Apelação Cível
no
1005861-18.2024.8.11.0004
,

mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito com pedido de reparação por danos morais e materiais
proposta em face da

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

O reclamante alega, em síntese, que o acórdão reclamado violou jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça ao validar cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica baseada em inspeção unilateral realizada pela concessionária, sem prévia comunicação ao consumidor e sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que a concessionária de energia elétrica (
ENERGISA
) realizou inspeções unilaterais em sua unidade consumidora, sem prévia comunicação e sem sua participação, gerando dois Termos de Ocorrência e Inspeção
-
TOI no 130258110 e no 142512940, com base nos
quais foram cobrados valores de R$ 10.825,60 e R$ 7.031,23, referentes a supostos faturamentos a recuperar.

Argumenta que o procedimento adotado pela concessionária violou a Resolução
no
1000/2021 da ANEEL, especialmente os artigos 250 e 252, que exigem agendamento prévio com antecedência mínima de 3 dias para realização da inspeção, bem como a entrega do TOI ao consumidor mediante recibo.

Aduz
, ainda,
que o acórdão reclamado ignorou jurisprudência do STJ, especialmente o REsp 1.412.433/RS (Tema 699) e o REsp 1.946.665/MA, que consideram nula a cobrança de recuperação de consumo baseada em inspeção unilateral sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Fundamenta o cabimento da reclamação no art. 988, incisos I e III, do CPC
/15
, na Resolução STJ no 03/2016 e no art. 15-B, IX, do Regimento Interno do TJMT.

Por fim, r
equer o conhecimento e provimento da reclamação para cassar o acórdão reclamado, com a consequente declaração de inexistência dos débitos referentes aos
TOI
́
s
impugnados e condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

O Desembargador Relator do acórdão reclamado prestou as informa
ções solicitadas ao ID
294570350, sustentando a regularidade da decisão proferida, com fundamentação adequada após análise das provas produzidas nos autos, destacando que o conjunto probatório, especialmente o relatório fotográfico, comprova de forma cabal a irregularidade detectada, afastando qualquer nulidade ou ilegalidade na constituição do débito.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO No 1017354-67.2025.8.11.0000

RECLAMANETE:

NILSON BATISTA DE OLIVEIRA

RECLAMADO:

TERCEIRA CAMARA CIVEL DE DIREITO

PRIVADO DO TJMT

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A reclamação constitucional, instrumento processual previsto no art. 988 do Código de Processo Civil, possui natureza excepcional e finalidade específica, com hipóteses de cabimento taxativamente previstas pelo legislador.

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:

"Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I -
preservar
a competência do tribunal;

II -
garantir
a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV –
garantir
a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou
de incidente de assunção de competência.".

Importa destacar ainda que, aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1o da Resolução de no 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

"Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
."

Nesse contexto, o artigo 15-B do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Privado para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

"Art. 15-B. À Seção de Direito Privado compete julgar:

[...]

VII - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado. (Acrescido pela E.R.
n.o 028/2017 -TP)."

No presente caso, a parte reclamante sugere que sua pretensão se enquadra no artigo 988 do CPC/15 para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.

Ocorre, todavia, que o presente instrumento
não
deve ser
conhecido
.

Isso porque, analisando detidamente as razões da reclamação, verifica-se que o reclamante não demonstrou o enquadramento de sua pretensão em qualquer das hipóteses taxativas previstas no art. 988 do CPC
/15
.

O reclamante fundamenta sua pretensão na suposta violação à jurisprudência do STJ, citando o REsp 1.412.433/RS (Tema 699) e o REsp 1.946.665/MA. Contudo, o Tema 699 do STJ trata especificamente da
"possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço"
, questão diversa da tratada nos autos, que versa sobre a validade de cobrança de recuperação de consumo.

Ademais, o REsp 1.946.665/MA, embora trate de tema semelhante ao dos autos, não constitui precedente vinculante nos termos exigidos pelo art. 988 do CPC
/15
para fins de reclamação, pois não foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos nem em sede de incidente de assunção de competência.

Importante destacar que a reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito de decisões judiciais.

No caso em análise, o acórdão reclamado baseou-se em múltiplos elementos probatórios, não apenas na inspeção realizada pela concessionária, mas também no histórico de consumo da unidade
consumidora, que demonstrou queda abrupta e injustificada no registro de energia (de média superior a 1.400 kWh para consumo praticamente zerado), em estabelecimento comercial (Peixaria Pantanal) que, por sua natureza, não poderia funcionar sem consumo significativo de energia.

Além disso, consta dos autos a existência de confissão de dívida assinada pelo autor, não anulada pelo acórdão reclamado, o que constitui fato jurídico relevante que enfraquece substancialmente a tese da reclamação. A confissão de dívida, como negócio jurídico válido, tem o condão de constituir nova obrigação, independentemente da origem do débito.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou a orientação de que
"Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC."
(
AgInt
na
Rcl
33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017,
DJe
20/10/2017).

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1. A reclamação, tal como concebida nos
arts
. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No
caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal. 2. Agravo interno não provido."
(
AgInt
na
Rcl
35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019,
DJe
04/04/2019)

No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal Federal:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional. 2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(
Rcl
20627
AgR
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081
divulg
. 26/04/2016
publ
. 27/04/2016).

Logo, constatado que o reclamante não aponta a hipótese de cabimento que embasa a reclamação,

bem como busca tão somente discutir matéria fática já decidida, o não conhecimento da
reclamação é medida que se impõe, sendo igualmente descabida a pretensão autoral de rescindir a sentença, porquanto inexistente qualquer das hipóteses insculpidas no artigo 966 do CPC/15.

Diante do exposto,
julgo improcedente

a presente Ação Rescisória, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC/15, por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025